Tribunal: CARF
Processo: 10872.720002/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720002/2019-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIRCEU MARTINS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016, 2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 (DRJ), que exonerou integralmente o crédito tributário referente ao presente
processo por meio do Acórdão no 107-010.816 (fls. 3329-3344), de 12 de agosto de 2021,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO
JUDICIAL
ANTERIOR
AO
TÉRMINO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720002/2019-21
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720002/2019-21

Uma vez o mérito do lançamento ter sido objeto de discussão junto ao Poder Judiciário
por iniciativa do próprio Interessado, não se torna viável uma nova análise deste mesmo
ponto em sede administrativa, tendo em vista a vigência, em nosso ordenamento
jurídico, do princípio constitucional da unidade da jurisdição.
Com o trânsito em julgado da ação judicial, cabe à autoridade julgadora lotada na
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para
julgar a impugnação em primeira instância, tão somente declarar a concomitância de
instâncias e julgar procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário lançado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A interposição do recurso se deu nos seguintes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF n.o 63, de 9
de fevereiro de 2017, por força de recurso de ofício. A exoneração do crédito procedido
por este Acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0710900.2016.01023 – AI/DEBCAD no xxx (fls. 2637-2646) que constitui crédito tributário de
Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF, em face de Dirceu Martins (CPF no 625.700.217-68),
referente a fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2016 e 2017. A autuação alcançou o
montante de R$ 11.400.899,24 (onze milhões quatrocentos mil oitocentos e noventa e nove reais
e vinte e quatro centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 22/01/2019 (fl. 2650).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A decisão da DRJ exonerou integralmente o crédito tributário, originalmente
apurado em R$ 11.400.899,24. É aqui necessário observar o que prescreve a Súmula CARF no
103:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Pois bem, o limite de alçada atualmente está fixado pela Portaria CARF no 2/2023
em R$ 15.000.000,00.
Com isso, entendo que descabe o conhecimento do recurso de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720002/2019-21

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3387
DF CARF MF
Original